Tribunal: STM
Processo: 7000140-48.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 240, § 4º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Ocorre a perda de objeto quanto ao pedido defensivo de sobrestamento do feito, quando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça determina que o trâmite da Ação Penal Militar deve aguardar a conclusão do Incidente de Insanidade Mental instaurado.
O trancamento da Ação Penal Militar é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
Diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou não da conduta atribuída ao Paciente. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos em sede de Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
A concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.
Julgado prejudicado o pedido de sobrestamento do feito em razão da perda do objeto. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000140-48.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: WERLESTON FRANK BARCELOS
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, POR PERDA DE OBJETO E, COM
RELAÇÃO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR,
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000140-48.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: WERLESTON FRANK BARCELOS
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 240, § 4º, DO
CPM. FURTO QUALIFICADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.
Ocorre a perda de objeto quanto ao pedido defensivo de sobrestamento do feito,
quando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça determina que o trâmite
da Ação Penal Militar deve aguardar a conclusão do Incidente de Insanidade
Mental instaurado.
O trancamento da Ação Penal Militar é medida excepcional, cabível apenas nas
hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de
punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade
delitiva.
Diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se
encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou não da
conduta atribuída ao Paciente. No mais, não é na fase em que se encontra, muito
menos em sede de Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
A concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada.
Julgado prejudicado o pedido de sobrestamento do feito em razão da perda do
objeto. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido de sobrestamento do feito,
por perda de objeto, e, com relação ao pedido de trancamento da Ação Penal Militar, em
conhecer e em denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de maio de 2025.
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo causídico Dr.
MARCELO DA SILVA TROVÃO, Defensor dativo, em favor de WERLESTON FRANK
BARCELOS, 1º Sgt Mar, que responde, perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), à Ação Penal Militar (APM) nº 7001303-67.2024.7.01.0001, denunciado
como incurso no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado).
Aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da União da
2ª Auditoria da 1ª CJM.
Liminarmente, pugna pelo sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7001303-
67.2024.7.01.0001.
Narra o Impetrante que o Paciente é acusado de ter praticado furto qualificado,
contudo, no bojo da Ação Penal, foi acostado Laudo de Avaliação que teria atribuído à
suposta res furtiva (esguicho de jato regulável) um valor estimado de R$ 144,63 (cento e
quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
Afirma que, conforme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deveria
ser aplicado o princípio da insignificância, considerando o pequeno valor do bem.
Sustenta, ainda, que haveria indicação de que o Réu estaria passando por
problemas psiquiátricos.
Argumenta, por fim, que a conduta do Paciente seria atípica.
Ao final, requer o Impetrante:
1) A concessão de medida liminar para que a Ação Penal Militar seja
sobrestada; e
2) A concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja determinado o
trancamento da Ação Penal Militar, por atipicidade, em decorrência da
aplicação do princípio da insignificância.
Em Decisão de 13/3/2025, quanto ao pedido liminar, indeferi o pleito, por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão. Na mesma toada, requisitei
informações à autoridade apontada como coatora (evento 6).
As informações da autoridade coatora vieram aos autos por meio do Ofício nº
40001582661 (evento 13).
Destacou que:
[...] 1 - Trata-se de ação penal instaurada em face do Acusado acima nominado com denúncia
recebida em 28 de novembro de 2024, por, supostamente, ter subtraído um esguicho de jato
regulável que se encontrava sob a guarda do Setor de Controle de Avarias da Capitania dos
Portos do Espírito Santo, configurando, em tese, o delito de tentativa de Furto
qualificado. (evento 1, RECDEN3).
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 - Na exordial acusatória, o Ministério Público Militar (MPM) sustentou, em síntese, que na
data de 12 de agosto de 2023, durante a inspeção para licenciamento, foi notado um volume
na mochila do Denunciado, o que deu ensejo a uma segunda inspeção, na qual foi encontrado
o esguicho enrolado em um macacão operativo. O material foi avaliado em R$ 144,63 (cento e
quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), conforme Laudo de Avaliação acostado
aos autos (evento 1, INIC1).
3 - Afirma, ainda, que indagado por seus superiores, o Denunciado afirmou que não tinha a
papeleta de autorização de saída do material e confessou que o tinha subtraído.
4 - A Defesa apresentou Resposta à Acusação, com pedido liminar, para que
fosse determinada a permanência do Acusado nas dependências da clínica AUBE - Cuidados
da Mente, a qual possuía convênio com a Marinha. O pedido fora feito com base no alegado
frágil estado de saúde do Acusado, o que restou comprovado pelos documentos médicos
juntados ao feito (evento 12, DEFPRÉVIA1).
5 - Requereu, ainda, a absolvição imprópria do Denunciado, nos termos do art. 48 do CPM,
c/c art. 45, caput, da Lei n. 11.343/2006, e caso não fosse o entendimento do Juízo, requereu
que fosse procedido o incidente de insanidade mental, para determinar a inimputabilidade ou
semi-imputabilidade do acusado quanto aos fatos narrados na peça acusatória.
6 - Este Juízo deferiu o pedido liminar e concedeu a tutela de urgência para determinar a
permanência do Acusado nas dependêncais da Clínica AUBE - Cuidados da Mente, com
fundamento nos Art. 5º, 196 e 226 da CRFB c/c Art. 300 do Código de Processo Civil, tendo
em vista a demonstração, pela Defesa, do estado crítico de saúde do Acusado bem como a
viabilidade estrutural da clínica prosseguir nas próximas fases do tratamento, até eventual
ulterior decisão em sentido contrário. (evento 15, DEC1)
7 - Determinou-se, ainda, que a Autoridade Militar se abstenha de proceder a transferência do
acusado para a UISM, a fim de não causar possível prejuízo irreversível para sua saúde ao
afasta-lo de sua família.
8 - Foi certificado nos autos informação da Autoridade Militar acerca do descredenciamento
da Clínica AUBE - Cuidados da Mente, não havendo mais vínculo com a Marinha do Brasil.
Acrescentou-se, ainda, que o Hospital São Luiz é o nosocômio substituto, local para o qual o
acusado foi encaminhado (evento 24, OFIC1).
9 - Instado a se manifestar acerca de eventual instauração de Incidente de Insanidade Mental
do Acusado, o MPM requereu a instauração nos moldes do artigo 156 e seguintes do Código
de Processo Penal Militar. Além disso, requereu a confirmação da liminar deferida
anteriormente pelo Juízo, mantendo-se o réu em tratamento no nosocômio em que se encontra
internado (Hospital São Luiz em Vila Velha/ES), devendo a Autoridade Militar informar,
mensalmente, sobre o quadro clínico do acusado e sua evolução. (evento 34, MANIF1).
10 - Conforme Ofício n° 75/CPES-MB (evento 37, OFIC1), da Capitania dos Portos, o
Capitão de Mar e Guerra, Marcelo Rey de Lima, informou que o 1°Sgt Mar WERLESTON
FRANK BARCELOS fora transferido para a Clínica Vivere, também credenciada à EAMES e
com estrutura compatível para o prosseguimento das próximas fases de tratamento do militar.
11 - Designou-se a data de 20 de março de 2025 para audiência de análise, pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, do pedido de instauração de incidente de insanidade
mental (evento 38, DESPADEC1).
12 - Em 12 de março de 2025, a Autoridade Militar informou a este Juízo que o acusado
recebeu alta médica da Clínica Vivere no dia 08 de março de 2025 (evento 56, OFIC1).
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13 - Diante disso, as partes foram notificadas, e a Defesa apresentou petição
manifestando concordância com a instauração do incidente. Assim, aguarda-se a audiência
para deliberação do Conselho de Justiça [...].
Em 21/3/2025, o Impetrante juntou aos autos exames médicos do Paciente com
datas de 2024 e deste ano, 2025 (evento 15).
Na mesma data, o Impetrante também juntou aos autos Decisão do Conselho
Permanente de Justiça, o qual, por unanimidade, deferiu o requerimento de instauração de
Incidente de Insanidade Mental para ser analisada a possível inimputabilidade do Paciente
(evento 16)
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio do Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, ocasião
em que pugnou pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação
da ordem (evento 18).
Em Petição acostada aos autos em 26/3/2025, o Impetrante informou que
(evento 19):
[...] a ATIPICIDADE DO FATO, INDEPENDE DO RESULTADO DO EXAME DE
INSANIDADE MENTAL.
No ensejo, informa a V. Exa. que não há interesse na realização de sustentação oral, RAZÃO
PELA QUAL REQUER SEJA DEFERIDA A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA
JULGAMENTO, COM URGÊNCIA.
Por derradeiro, requer a V. Exa. seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, POR
ATIPICIDADE DO FATO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
É o relatório
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo causídico Dr.
MARCELO DA SILVA TROVÃO, Defensor dativo, em favor de WERLESTON FRANK
BARCELOS, 1º Sgt Mar, que responde, perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), à Ação Penal Militar (APM) nº 7001303-67.2024.7.01.0001, denunciado
como incurso no art. 240, § 5º, do CPM (furto qualificado).
No presente feito, busca o Impetrante, em resumo, o sobrestamento da Ação
Penal Militar nº 7001303-67.2024.7.01.0001, sob o argumento de atipicidade da conduta
imputada ao paciente, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância ao caso.
Aduz que a referida Ação Penal Militar nº 7001303-67.2024.7.01.0001 foi
promovida em desfavor do acusado sob a alegação de sua prática, em tese, de furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM) de um esguicho de jato regulável, com valor estimado
em R$ 144,63 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, o registro fotográfico do local dos fatos demonstra que
a res furtiva foi retirada da caixa de armazenamento de mangueira de combate a incêndio,
localizada junto a Tomada de Combate a Incêndio, próximo ao refeitório e ao alojamento de
praças da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES).
A Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo do habes corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção. Mas não só isso, o remédio constitucional também pode ser utilizado quando
verificada ilegalidade ou abuso de poder.
O habeas corpus não é um recurso que visa discutir o mérito da ação penal,
mas sim a legalidade de uma prisão ou da persecução penal. Portanto, a argumentação deve
se concentrar em aspectos que afetem diretamente a liberdade do acusado e a regularidade do
processo.
Dessa forma, a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida, vejamos.
Atualmente, o habeas corpus tem sido empregado de forma mais ampla,
inclusive com o fim de se trancar a Ação Penal. Contudo, é uma ação excepcionalíssima,
somente concebida nas hipóteses em que fique evidenciada a falta de justa causa,
identificando-se, de plano, ilegalidades, atipicidade da conduta, incidência de causa de
extinção da punibilidade, ou até mesmo pela ausência de elemento indiciário mínimo para
embasar o procedimento investigatório.
O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas
hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de
ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
Assim, as investigações buscam esclarecer a conduta, em tese, praticada pelo
paciente que o implica diretamente no fato típico objeto de apuração, uma vez que, segundo
os autos, ele teria subtraído um esguicho de jato regulável que se encontrava sob a guarda do
Setor de Controle de Avarias da Capitania dos Portos do Espírito Santo, configurando, em
tese, o crime de furto.
Nesse contexto, diante do quadro fático que se apresenta e do momento
processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou
não da contua atribuida ao Paciente. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos
em sede de Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
Dessa forma, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da
lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada.
Como já dito alhures, o sobrestamento de Ação Penal pela via eleita é medida
excepcional, não podendo ser admitido com base nos argumentos colacionados aos autos pelo
Impetrante. A esse respeito, cumpre destacar os seguintes arestos desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA. FRAUDE A
LICITAÇÕES.
SUSPENSÃO
DA
MARCHA
PROCESSUAL.
REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO. NÃO CONFIGURADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I - O trancamento da Ação
Penal Militar via habeas corpus ocorre somente quando inequívoca a atipicidade da conduta,
a causa de extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas. II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível
obrigar ao Parquet militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos que a
Defesa entenda relevante. III - O pedido dos Impetrantes é controverso juridicamente, na
medida em que a Inicial descreve todas as circunstâncias do delito imputado aos Acusados e
não oferece dificuldade ao pleno exercício do direito de defesa. Vigora nesta fase, portanto, o
princípio do in dubio pro societate. IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é
mandamental em hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução penal do Estado e,
assim, prejudicar a ordem jurídica vigente. V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão
unânime. (STM. Habeas Corpus nº 7000051-98.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 30/04/2020. Publicação: 13/05/2020.) (Grifo
nosso.)
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE EM
RAZÃO DA CONFISSÃO DA AUTORIA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
NÃO RECONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO. ACOLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
UNANIMIDADE. A Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar foi consubstanciada
em elementos extraídos da denominada Operação Saúva, iniciada pela Polícia Federal com o
propósito de desarticular um esquema fraudulento de desvios de gêneros alimentícios em
processos de licitações envolvendo, entre outros denunciados, militares do Exército. Não se
reconhece a alegação de nulidade do processo por ofensa ao Princípio do nemo tenetur se
detegere quando a Denúncia é recebida também com base em outros elementos de prova
obtidos no decorrer da fase inquisitorial. O trancamento da ação penal é medida
excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do habeas
corpus quando se constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa
causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, prima facie, da atipicidade
da conduta, da incidência de causa excludente de culpabilidade, da ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito. Como forma de assegurar a integridade e a
regularidade ao processo penal em trâmite na 1ª instância, os depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, sem a cientificação quanto ao direito ao silêncio, devem ser desentranhados dos
autos. Ordem parcialmente concedida. Unanimidade. (STM. Habeas Corpus nº 0000067-
79.2017.7.00.0000. Relator: Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgamento:
27/04/2017. Publicação: 22/05/2017). (Grifo nosso.)
Ademais, deve ser considerado que, segundo orientação jurisprudencial desta
Corte, a lesividade da conduta é compreendida no contexto da caserna, na qual se tutelam
outros valores relevantes à vida militar - a hierarquia e a disciplina - que se mostraram
violados com a quebra da confiança decorrente da conduta do Paciente.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse jaez são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação
entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato censurável, na
medida em que, em situações extremas, claro, um militar confia sua própria vida ao colega de
farda. Para não mencionar as consequências potenciais da subtração em tela, em caso de
incêndio na intalação.
Acentua-se que essa especialidade se impõe pelo próprio texto constitucional,
art. 142 da CF/88, o qual preconiza que as Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares "organizadas com base na hierarquia e na disciplina, [...]".
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as particularidades do convívio na caserna e o maior rigor penal
conferido pela norma incriminadora castrense guardam conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o
regime especial, marcado pela rígida disciplina a que se submetem os membros das Forças
Armadas.
Nesse sentido, cito Jurisprudência desta Corte Castrense:
EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À
DISCIPLINA MILITAR. 1.(...). 2. A conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art.
9º, inciso II, alínea "a" do CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o
processamento e julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio da Insignificância, pois,
ao contrário do que é sustentado pela Defesa, a conduta em comento caracteriza lesão
significativa ao patrimônio de um Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado pela
norma penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o
qual a expressão "pequeno valor" deve ser apreciada dentro do contexto social dos militares.
5. O furto praticado no ambiente castrense fere os Princípios basilares das Forças Armadas
da Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do respeito e
da camaradagem, valores indispensáveis à convivência harmoniosa que deve imperar na
caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime..". (STM. Apelação
nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 12/3/2019. Publicação: 19/3/2019). (Grifo nosso.)
A Defesa alega, ainda, que o paciente estaria enfretando problemas
psiquiátricos.
Consta do autos que, em 12/3/2025, a Autoridade Militar informou ao Juízo a
quo que o acusado recebeu alta médica da Clínica Vivere no dia 08/3/2025 (evento 56,
OFIC1), respondendo, dessa forma, à Ação Penal Militar em liberdade.
Em 20/3/2025, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, determinou
a instauração de Incidente de Insanidade Mental, autuado sob o nº 7000310-
87.2025.7.01.0001 (Insanidade Mental do Acusado), para que fosse analisada a
imputabilidade do Acusado e (evento 76 da APM):
- a questão da periculosidade, caso se entenda que o interditando é
inimputável, e
- se, no momento atual, o interditando tem condições de acompanhar o
processo [...].
A propósito, transcrevo trecho do Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, que adoto como razão adicional de decidir (evento 18):
[...] O Paciente responde ao processo em liberdade, já tendo obtido, inclusive, alta médica
da Clínica Vivere no dia 08 de março de 2025 (evento 56, OFIC1, da APM).
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A instrução criminal foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia,
sendo que, até aqui, respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa e a simples
instauração de uma persecução penal não constitui, por si só, situação caracterizadora de
injusto constrangimento, notadamente quando iniciada por Denúncia consubstanciadora de
descrição fática cujos elementos se ajustam, ao menos em tese, ao tipo penal [...].
[...]
Na ausência de ilegalidade ou abuso de poder, com a presença de fato típico em tese e indícios
suficientes de autoria, carece o Remédio Heroico de periculum in mora e fumus boni juris, o
trancamento da ação penal, com base no princípio da insignificância na Corte de Cassação,
sem análise aprofundada dos fatos, por se tratar de Habeas Corpus, bem como o efetivo
dano causado, tanto material, como à hierarquia e disciplina, vetores esses que regem a vida
na caserna, implicaria em supressão de instância [...]. (Grifos nossos.)
Nessa toada, vale observar que o Juízo a quo decidiu, ainda, quando da
instauração do Incidente de Insanidade Mental, que [...] o presente feito deve aguardar a
conclusão do exame de sanidade mental a ser realizado [...]. (evento 76 da APM).
Portanto, apesar da intenção do Impetrante de trancar a Ação Penal Militar nº
7001303-67.2024.7.01.0001 por atipicidade da conduta do paciente, em decorrência da
aplicação do princípio da insignificância, restou por satisfeita, em parte, sua pretensão com a
Decisão do Juízo a quo.
Dessa forma, houve evidente perda de objeto quanto ao pedido defensivo de
sobrestamento do feito, considerando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que
determinou que o trâmite da Ação Penal Militar deve aguardar a conclusão do Incidente de
Insanidade Mental.
Pelo exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o pedido de sobrestamento
do feito, por perda de objeto, e, com relação o pedido de trancamento da Ação Penal Militar,
de conhecer e de denegar a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371347v7 e do código CRC 05794a85.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/05/2025, às 16:45:23
7000140-48.2025.7.00.0000
40001371347 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR